Tribunal: TJMT
Processo: 0000342-95.2010.8.11.0028
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000342-95.2010.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS]

Parte(s):

[VANDELEI MARCELO DE LIMA - CPF: 772.044.331-49 (EMBARGANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), VANDELEI MARCELO DE LIMA - CPF: 772.044.331-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DO PARTICULAR REJEITADOS. ACOLHIDOS OS DO ENTE ESTATAL PARA, SUPRINDO A OMISSÃO MAJORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO CPC.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGADA
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃ
O -
IN
OCORRÊNCIA
-

PRETENDIDA
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
, PELO
PARTICULAR

-
IMPOSSIBILIDADE
,
PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS -
EMBARGOS DO ESTADO/APELADO
-
MAJOR
A
ÇÃO
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ART. 85, § 11 DO CPC -
OMISSÃO CONSTATADA
-
ACOLHI
MENTO
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
questionado.

2
.
N
o julgamento do
EAResp
n.o 762.075/MT a
Corte Superior estabeleceu critérios para
a
fixação
d
os honorários sucumbenciais recursais,

ao decidir que
sua
majoração depende da presença conjunta dos seguintes requisitos: a) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15; b) o não
conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e c) condenação em honorários desde a origem no feito em que o recurso foi interposto.

3. Restando silente o julgado quanto à majoração da verba honor
á
ria recursal, deve ser acolhido o pleito
a
claratório
,
nesse
tocante
.

4. Embargos do particular rejeitados. Acolhidos o
s
do ente estatal para, suprindo a omissão, majorar os honorários
sucumbenci
ais
,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Embargos de Declaração com
pedido de
Efeitos Infringentes interpostos
respectivamente
por
VANDE
R
LEI MARCELO DE LIMA
(id. 173409192)
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

(id. 174584184)
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao
Apelo de
VANDERLEI
, mantendo a sentença proferida nos autos da

Ação de Indenização por Danos Morais,
ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
pela qual foi
julgado improcedente o pedido inicial e, via de consequência, declarado extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

O Acórdão prolatado por esta Câmara restou assim ementado (id. 172535658):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO - INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 12 E 16 DA LEI N.o10.826/2003 - POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE
DA CONDUTA - IRREGULARIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - NÃO CARACTERIZADA -INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.

1. A teor do disposto no art. 37, § 6°, da Constituição da República/88, embora de natureza objetiva, a responsabilidade civil do Estado não é irrestrita. Depende da conjugação de três pressupostos: conduta lesiva (comissiva ou omissiva
),dano
e nexo de causalidade.

2.A caracterização de
danosmorais
decorrentes
deprisão
em flagrante ao fundamento de sentença absolutória no processo criminal depende da prova da atuação irregular por parte dos agentes policiais envolvidos ou da autoridade judicial, pela inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica nos autos.

3.Se a segregação que se pretende ver reparada decorreu de mandado de busca e apreensão contra inúmeros suspeitos de cometimento de crimes na região, desconstituída 05 dias após mediante alvará de soltura em concessão de liberdade provisória,inexiste amparo legal para impor ao ente estatal o dever de indenizar quando sequer foi indicada, na inicial, qualquer violação ao devidoprocesso legal ou a inobservância aos requisitos da prisão cautelar.

4.Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.”

O primeiro Embargante,

VANDERLEI MARCELO DE LIMA
,
sustenta
em suas razões recursais (id.
173409192
) que
as justificavas utilizadas para desprover o
seu
Recurso de Apelação
contémvícios de contradição
que
deve
m
ser supridos, a fim de que sejam aplicados os efeitos infringentes no caso concreto.

Alega que os argumentos
não correspondem à realidade fática,
na medida em que o erro praticado pelos prepostos do Estado é incontroverso, uma vez que
dada a existência das armas de fogo em posse do Embargante, fo
i
ele
preso em flagrante por ter supostamente “infringido” os Artigos 1
2 e 16 da Lei n
.
o 10.826/2003,
que
se
referem a
“
posse irregular
de arma de fogo de uso permitido”
e a
“posse ou
porte ilegal
de arma de fogo de uso restrito.

Neste sentido,
com
base no dispositivo mencionado,
aduz
que
no momento em que apresentou as armas de fogo, foram também apresentados seus respectivos registros, ou seja,
que não houve qualquer
ilegalidade
n
o ato por ele praticado,
visto
que as armas
encontra
vam-se

legitimamente registradas em seu nome
, o que torna arbitrária a prisão
.

Nesses termos, pede o provimento dos Embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, atribuindo-se efeitos infringentes ao Acórdão.

Já o segundo Embargante,
ESTADO DE MATO GROSSO
,
aduz
em suas razões recursais (id. 174584184) que o
A
córdão foi omisso na condenação dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO

(id. 175509196)
,
aduz
indo
, em suma,
a
inexist
ência de
v
í
cio a ser sanado e que
os
Aclaratórios
apresentados por
Vanderlei
, a toda evidência, pretende
m
obter a reforma da decisão, sem
o
adequad
o ingresso do
recurso cabível.

Apesar de intimado,
Vanderlei
não ofertou contraminuta aos
Aclaratórios
do Estado (vide certidão de id. 177141669).

Os recursos foram interpostos tempestivamente
(id. 173441664

-

de
Vanderlei
)
e quanto ao Estado, afere-se da aba “Expedientes” que houve registro de ciência do A
c
ó
rd
ã
o em
23/06/2023
, de
modo
que a interposição em 07

/07/2023 se deu dentro do prazo a que alude o art. 1.023 c/c com art. 183, ambos do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos manejados.

De início, cabe ressaltar que os
Embargos de D
eclaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC
.

I -
Embargos

de

Declaração

de Vanderlei Marcelo de Lima

Partindo da premissa
acima
,
n
os Embargos de Declaração interpostos por
VANDERLEI,
em que foi alegada a presença de contradição e necessidade de aclaramento
, contata-se
a inexistência de
qualquer
contradição
no A
c
ó
rdão deste Sodalício lançado no id.
172535657
.

Conforme relatado,

tratam-se
de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes,
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da

Ação de Indenização por Danos Morais, pela qual foi

julgado imp
rocedente o pedido inicial, por seus próprios fundamentos.

A
alegação no presente recurso é no sentido de que
os argumentos
da decisão
não correspondem à realidade fática,
na medida em que
é incontroverso
o erro praticado pelos prepostos do Estado, uma vez que
dada a existência das armas de fogo em posse do Embargante, fo
i
ele preso em flagrante

por ter supostamente “infringido” os
a
rtigos 12 e 16 da Lei n
.
o

10.826/2003, que
se
referem a
“
posse irregular
de arma de fogo de uso permitido”
e a
“posse ou
porte ilegal
de arma de fogo de uso restrito
,

sendo, contudo,
por ele
apresentados
os
respectivos registros
das armas
, ou seja, não possuía nenhuma ilegalidade
n
o ato por ele praticado,
visto encontrarem-se
legitimamente registradas
as armas
em seu nome
, o que torna arbitrária
a
sua prisão.

Ao reverso
do quanto alegado
,

contudo
,
o
s autos demonstram
que a matéria foi amplamente debatida
no A
córdão,
onde foram pontuados todos
os elementos
que lastre
aram o c
onvencimento
da decisão colegiada

e, quanto aos argumentos do então Apelado, ora Embargante
, assim con
cluiu o colegiado
:

“
(...
)

Logo, conclui-se que, como não houve opção do Apelante de entrega espontânea das armas que estavam em seu poder e
quando da apreensão feita pelos policiais por força de mandado de busca domiciliar e apreensão ele se encontrava em poder das armas de forma irregular, uma vez que o seu registro não possuía validade, certo é reconhecer que a apreensão foi legal
, até porque a arma de fogo calibre 22, que não continha identificação e que foi apreendida no seu estabelecimento comercial, não lhe foi restituía, sendo encaminhada para o exército, por ordem judicial.(id.143933152
-
p. 04)
.

Portanto, a simples revogação de prisão preventiva, pelo mesmo Juízo ou por instância superior, não significa, necessariamente, o reconhecimento de um prévio erro judiciário na sua decretação que importe em responsabilização por dano moral, como pretendido.

Não há dúvida que a regra geral da responsabilidade civil do Estado inserida no § 6o do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros.

A Responsabilidade do Estado, contudo, não é irrestrita e nem pode se resumir à simples noção de que esse sempre responderá pelos danos, diretos ou indiretos, relacionados à atuação da Administração
Pública, independentemente de culpa, como pode sugerir uma leitura apressada da referida constitucional
.

É bem verdade que a essência da Teoria do Risco Administrativo faz entender que, considerando que o Estado se resume na união dos esforços e das contribuições de toda a sociedade, não se mostra justo que o cidadão que sofra prejuízo decorrente de uma ação estatal, não seja reparado por isso, ainda que sem culpa da Administração.

Sob outra ótica, contudo, faz-se necessário um cuidado especial tanto com a análise da real existência do liame entre o dano sofrido pelo terceiro e a ação ou a omissão estatal (ainda que culposa), decorrente da inadimplência do dever de agir, como com a existência de possíveis excludentes de responsabilidade, para que não reste subvertida a intenção do legislador constituinte, transformando a ideia de Justiça Social que lhe serviu de norte em uma indesejável fonte de locupletamento ilícito.

No caso dos autos e conforme consta dos documentos
nelejuntados
, havia indícios suficientes de conduta ilícita a justificar a expedição de mandado de busca e apreensão no domicílio do Apelante, bem como houve motivação suficiente para a sua prisão em
flagrante,quando

encontradasem
seu poder as armas de fogo e munições de diversos calibres
.

Impende
observar,inclusive
, que os atos processuais foram devidamente motivados e fundamentados, não se denotando na conduta dos agentes policiais, ao procederem a prisão em flagrante do Apelante, alguma ilegalidade ou arbitrariedade capaz de configurar abuso de autoridade e gerar, em consequência, direito a indenização por danos morais ao Autor/Apelante
.

A outro turno, como exceção à regra estampada no art. 37, § 6o da CF/88 (responsabilidade objetiva do Estado por ato de seus agentes) a responsabilização do Estado por ato de magistrado se dá de forma subjetiva, e apenas ocorrerá se for constatada a ocorrência de erro judiciário, o que também não é o caso.

De se ver que a jurisprudência pátria é uníssona em considerar que o simples fato da prisão em flagrante não se converter em definitiva pela condenação não gera direito à reparação, ou seja, a absolvição posterior à prisão cautelar não enseja dano moral, caso não comprovada que decorreu de ato ilegal ou arbitrário.

Frise-se ainda, que Apelante foi mantido sob custódia por 05 (cinco) dias, sendo liberado após o deferimento ao pedido de liberdade provisória, tão logo requerida esta e, diante de todo o
contextoque
levou à expedição de mandado de busca e apreensão de 25 pessoas suspeitas do cometimento de diversos crimes na região, que ensejou o auto do flagrante,
não há evidência de negligência, vício ou abuso de autoridade na prisão em análise
.

Dessarte, não tendo sido comprovada a conduta ilícita dita como perpetrada por agentes do Estado, não há amparo para juízo de procedência dos pedidos iniciais, motivo pelo qual
deve ser mantida a sentença que concluiu que

“aparte autora, na petição inicial, não indicou nenhuma violação ao devido processo legal ou a inobservância aos requisitos da prisão
cautelar”

sendo
, por consequência,
incabível a indenização por danos morais
.

(...)

De se ver que a jurisprudência tem entendido que até mesmo em caso de prisão duradoura, que se vê desconstituída tão somente no julgamento final de ação penal instaurada, somente implicaria no dever de indenizar pelo Estado, caso inobservadas as formalidades legais exigidas para a constrição e nem se pode desconsiderar, como bem asseverado pelo douto sentenciante, que
a
“(...)
absolvição por insuficiência probatória após o transcurso do processo penal significa apenas que não houve, ao fim e ao cabo, o atingimento de conjunto probatório de elevadíssima probabilidade (prova além de dúvida razoável) exigido para a condenação, o que não implica automaticamente a existência de erro na prévia decretação da prisão, que se basta com requisito inferior (preponderância de prova).”

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação, porém a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença primeiro grau por seus próprios fundamentos.
”
(
g.n
.) (id172480184)

Ao negar
provimento
ao
A
pelo do Embargante
, o órgão fracionário deste Sodalício
, ao contrário do
que
consta das razões recursais,
considerou
todos
os pontos suscitados
na sentença
.

Constata-se, portanto, de forma nítida, que o
ora
Embargante, em verdade, revela o simples inconformismo com o Acórdão, pretendendo r
ediscutir o julgado com vistas a reverter a decisão de modo que lhe seja mais favorável
,
sem que
raz
ã
o

l
he assist
a
.

É que p
ara a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio dos
aclaratórios
estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a
fundamentação e a conclusão do A
córdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se
o entendimento desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

OMISSÃO
-
OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

-
MEIO INADEQUADO
-
RECURSO REJEITADO.
Para que seja
cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria,
os embargos de declaração deve
ser conhecido e rejeitado
.
”

(TJ-MT - 10016675920168110002, Relator:
Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
,
j
ulgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado,
p
ublicação: 30/10/2023)
(
g.n
.)

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS
DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.
”

(N.U 0056787-89.2013.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
R
elator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 10/11/2021,
p
ublicado no DJE 22/11/2021) (
g.n
.)

Desta
rte
,
dado
provimento ao A
pelo, a irresignação não pode

ser sanada pela via dos
aclaratórios
,
quando
inexistentes
quaisquer
das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

II -
Embargos

de

Declaração

do

Estado

de

Mato

Grosso

Quanto aos
Embargos de Declaração interpostos pelo
ESTADO
, tem
-se que
a
alegada omissão
existente
no Acórdão
consiste no fato de que,
embora
des
provido o recurso
de
Vanderlei
, não foi decidido a respeito
da majoração da verba honoraria recursal
e a
ssiste razão a
o Estado/
Embargante, pois, com efeito,
em razão do resultado do julgamento da Apelação
,

tem incidência a regra do art. 85, § 11
,
do CPC.

De fato, ao tratar dos honorários sucumbenciais em sede recursal, o Código de Processo Civil assim dispõe
:

“Art. 85. (...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Portanto, resta evidente a omissão ocorrida na decisão vergastada, eis que não houve pronunciamento
sobre
a majoração dos honorários de sucumbência, apesar do desprovimento da Apelação do Embargado
.

Ademais, a Corte Superior estabeleceu critérios para fixação dos honorários sucumbenciais recursais no julgamento do
EAResp
n.o 762.075/MT, ao decidir que a majoração dos honorários depende da presença conjunta dos seguintes requisitos:
a)
publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15;
b)
o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e
c)
condenação em honorários desde a origem no feito em que o recurso foi interposto.

No caso dos autos, os requisitos estão preenchidos,
de modo
que
,

r
estando caracterizada a alegada omissão
no

A
c
ó
rdão, deve ser ele reformado, nessa parte.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embar
gos de Declaração manejados por

Vanderlei Marcelo de Lima
e
ACOLHO
os interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

para sanar a omissão apontada e majorar os honorários
sucumbenciais
em 1% (um por cento)
,

nos termos do art. 85, § 11, do CPC
,
ou seja,
para
11
% (onze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023